Tribunal: STF
Processo: RE 91144
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. DEPENDENTES DE INTEGRANTES DA BRIGADA MILITAR DO
RIO GRANDE DO SUL. PRESCRIÇÃO.
TENDO O FALECIMENTO DO MILITAR OCORRIDO EM 1929, ENCONTRA-SE
ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO O PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO A OBTENÇÃO DA
PENSÃO, EIS QUE PLEITEADA ESTA CERCA DE 48 ANOS DEPOIS DO EVENTO QUE
DARIA CAUSA AO BENEFICIO. E QUE, EMBORA O DECRETO N. 20.910, DE 7 DE
JANEIRO DE 1932, TENHA SIDO EDITADO ANTES DO DECURSO DE CINCO ANOS
DA DATA DO FALECIMENTO, O CERTO E QUE DESTE FATO MUITO MAIS DE UM
QÜINQÜÊNIO SE PASSOU ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO, PELO QUE INCIDE, NA
HIPÓTESE, O DISPOSTO NO ART-1. DAQUELE DIPLOMA LEGAL.
QUANTO AOS DEMAIS PRECEITOS LEGAIS INVOCADOS, OU SÓ SE REFEREM A
OUTROS MILITARES (LEI 3765-60) OU A VINCULADOS AO REGIME DA
PREVIDENCIA SOCIAL (LEI 3807-60), ALÉM DO QUE, NESTE ÚLTIMO CASO,
TAMBÉM NÃO HOUVE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). E QUANTO A
LEI 2211-54, NÃO SÓ QUANDO ENTROU EM VIGOR JA SE ENCONTRAVA
FULMINADO O FUNDO DO DIREITO PELA PRESCRIÇÃO, COMO O ART-5. DO
DECRETO N. 857, DE 12.11.951, SÓ DIZ RESPEITO AOS CASOS EM QUE NÃO
FOR ATINGIDO AQUELE PRÓPRIO FUNDO, A PAR DO QUE, IGUALMENTE, NÃO
HOUVE, A RESPEITO, PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.